Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. 5a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO SUSCITADO. 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. PEDIDOS OU CAUSAS DE PEDIR DIVERSOS. AÇÃO ANULATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. EXISTÊNCIA.

1. Trata-se de conflito de competência no qual a ação possessória foi inicialmente distribuída aleatoriamente ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, o qual determinou a redistribuição, por dependência, à 5a Vara Cível de Brasília, em razão da alegada prevenção (processo 0707467-19.2020.8.07.0007). Por sua vez, a 5a Vara Cível de Brasília alega não haver conexão entre as ações, bem como não haver risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

2. O pedido da ação anulatória está fundado em contrato particular de compra e venda do mesmo imóvel objeto da reintegração de posse, ou seja, uma vez reconhecida a nulidade do acordo judicial que garantiu a posse aos autores desta ação e não se verificando vícios no contrato de compra e venda, o contrato de comodato dos réus desta ação tem plena validade, o que obsta, em tese, a posse sobre o imóvel em questão.

3. Embora as partes não sejam idênticas, os pedidos e causas de pedir sejam diversos, há possibilidade concreta de decisões contraditórias ou conflitantes na ação anulatória e na possessória, pois logrando êxito os autores da ação anulatória, os autores da presente ação não terão, em tese, sequer legitimidade para o manejo da ação possessória.

4. Conflito conhecido e declarado competente o juízo suscitante.